Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707701-73.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR DA COSTA MARTINS DAS NEVES, SAMANTHA EDUARDA DOS SANTOS FIGUEIREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O réu JOÃO VICTOR DA COSTA MARTINS DAS NEVES impugnou o acórdão de ID 52918873 por meio de habeas corpus substitutivo de recurso especial, o qual não foi conhecido, mas concedida a ordem de ofício pelo relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “para fixar a sanção do paciente e da corré SAMANTHA EDUARDA DOS SANTOS FIGUEIREDO em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.” (ID 54502021, p. 3/11). Intime-se o Ministério Público para ciência. Após, não havendo outras questões pendentes de exame por este tribunal, baixem os autos à origem para adoção das medidas de praxe pelo juízo. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2023 17:18:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator